Tribunal: TJDFT
Processo: 0751782-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751782-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LÚCIA HELENA MONTEIRO SOUZA, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (016037- 11.2015.8.07.0001), em que contende com CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, executado. A decisão agravada condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento (ID 176930651, dos autos de origem): “Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão ID 153285773, diverge, em parte, da tese firmada pelo STJ em Recurso Repetitivo (Tema 1021). Assim e porque a executada interpôs agravo em recurso especial, não há trânsito em julgado ainda. Aguarde-se, portanto, o julgamento do recurso no STJ. I.” Dessa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente para afastar a fundamentação de colidência com o Tema 1.021/STJ, mas, por outro lado, manteve a suspensão de levantamento dos valores até julgamento definitivo do Recurso Especial (ID 179660972 – dos autos de origem): “A embargante tem razão em parte. De fato, não foi indicado, de modo expresso, em que consiste a divergência da decisão ID 153285773 com a tese firmada no Tema 1021 pelo STJ, o que caracteriza a omissão. No particular, transcrevo a tese e a modulação de efeitos: A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". A divergência consiste, portanto, na inviabilidade de inclusão do reflexo após a concessão do benefício e na necessidade de prévia recomposição da reserva matemática pela participante, ora exequente. Portanto, houve omissão. Isso não obstante, verifico que a conclusão está equivocada. O recálculo do benefício (com a inclusão dos reflexos) foi determinado na sentença e a parte que cabia à exequente na recomposição da reserva matemática foi abatida do valor devido pela executada. Por outro lado, inexiste contradição, na medida em que esta existe entre premissas de uma mesma decisão. No entanto, a embargante alega que há contradição entre decisões, o que, a toda evidência, não se corrige pela via dos aclaratórios. Em face do exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS para suprir a omissão, nos termos da fundamentação acima exposta. Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial, porquanto referente à decisão que homologou os cálculos. I.” No agravo, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a liberação imediata do valor, em favor da agravante, de R$ 2.767.633,27 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos). No mérito, requer a confirmação da medida liminar para tornar definitiva a liberação de valores. Explica que o agravo de instrumento de n. 0734209-16.2022.8.07.0000 é objeto de Agravo em Recurso Especial encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação e tombado sob o n. AREsp 2478737/DF. Complementa que atualmente encontra-se concluso à Presidência do Tribunal da Cidadania para julgamento. Enfatiza que os recursos excepcionais, incluídos, portanto, o REsp e o AREsp, não dispõem de efeito suspensivo. Diz que a concessão de efeito suspensivo no AREsp é improvável, uma vez que no que tange à probabilidade do direito, não subsiste mais alegação a ser discutida acerca dos valores, pois o laudo pericial já foi homologado e, portanto, sujeito à preclusão. Quanto ao perigo de dano, diz que a liberação do valor bloqueado não representa qualquer risco à saúde financeira da entidade previdenciária. Aduz que não se mostra razoável aguardar o julgamento do recurso no STJ para só então usufruir dos valores bloqueados, considerando-se que o feito tramita há mais de 8 anos. Acrescenta não se tratar de cumprimento provisório de sentença, mas de cumprimento definitivo, o qual já se prolonga por de 3 anos. Junta jurisprudência. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar, nos termos da decisão de ID 54264692. Desse modo, a parte agravante apresentou pedido de reconsideração da referida decisão monocrática, nos termos da petição de ID 54371470. Na ocasião, a agravante requer a autorização da imediata liberação dos valores bloqueados, uma vez que já consta nos autos o contraditório acerca do pedido formulado, conforme comprovado pelos documentos anexos e o caráter alimentar dos valores perquiridos, o que ratifica a urgência na liberação. É o relatório. Cediço que se deve prestigiar os princípios da fungibilidade e da economia processual, de modo que se admita o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, desde que apresentado de forma tempestiva. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. 1. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade recursal e da economia processual, admite-se o recebimento de pedido de reconsideração como agravo interno. (...)” (AgInt no TP n. 4.258/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.) No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte: (...) 1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, bem como a petição foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado. (...) (07043363920208070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 29/9/2020.) - g.n. Na hipótese, nota-se que o pedido de reconsideração foi apresentado no dia 12/12/2023, portanto, dentro do prazo para que fosse interposto o recurso cabível, qual seja, o agravo interno. Desse modo, recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, em obediência ao princípio da fungibilidade recursal. Intime-se a parte agravada (1.021, §2o, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 16:48:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador